Tribunal: TCU
Processo: 006.630/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2009, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2034/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11161/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Agostinho Celio Andrade Patrus, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS e Marisa Seoane Rio Resende, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do programa Projovem Urbano, no exercício de 2009, no valor de R$ 14.671.800,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 14/4/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) o Relatório de auditoria 1480 - Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (peça 13) de 14/4/2011 e o Relatório de auditoria setorial da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais (peça 14), de 23/12/2014; e (ii) o Relatório de auditoria setorial da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais (peça 14), de 23/12/2014 e o Parecer 3936 - reanálise da prestação de contas sob o aspecto financeiro e técnico (peça 16), de 13/8/2018. considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 70-73); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.630/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agostinho Celio Andrade Patrus (XXX.080.926-XX); Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - Cemais (08.415.255/0001-27); Marisa Seoane Rio Resende (XXX.389.908-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.